Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-05.2022.8.11.0023
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000353-05.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), FABRICIO EVALDO ARAUJO - CPF: 049.339.391-95 (RECORRIDO), JULIO VINICIUS SILVA LEAO - CPF: 004.496.181-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000353-05.2022.8.11.0023

Origem:
Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):
Vrg Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):
Fabricio Evaldo Araújo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de
R$ 208,17 (duzentos e oito reais e dezessete centavos),
a título de danos materiais e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
pelos danos morais suportados, em razão do atraso de mais de 15 horas do voo contratado.

2.

A recorrente
defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo que culminou na perda da conexão ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas com saída de Barreiras/BA em 23/12/2021, às 17h40, com conexão em Brasília/DF e Guarulhos/SP, destino Sinop/MT, com previsão de chegada às 1h25 do dia 24/12/2021.

4.

Alega que no dia do voo, compareceu pontualmente para o embarque, mas houve significativo atraso na saída do voo o que culminou na perda de voo de conexão em Brasília e Guarulhos. Assim, ao chegar em Brasília procurou a companhia aérea e foi informado que os demais voos estavam lotados e não havia previsão de realocação para outro voo.

5.

Nesse cenário, o demandante demonstrou que adquiriu nova passagem, as suas expensas, saindo de Brasília no dia 24/12/2021, às 9h40min com previsão de chegada em Cuiabá as 10h20min (Id. 137289741). Ressalto, que diante da imprevisibilidade da situação o demandante não conseguiu nenhum voo até o seu destino Sinop/MT, sendo obrigado a chegar em Cuiabá e terminar o percurso via terrestre, o que culminou com total de 15 horas de atraso ao que originariamente havia contratado, as vésperas do Natal.

6.

Malgrado as alegações da recorrente, a readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

7.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 208,17 (duzentos e oito reais e dezessete centavos),
referente aos danos materiais, em virtude das despesas realizadas pela recorrida com acomodação em hotel, no pernoite em Brasília (Id. 137289742).

9.

Já em relação aos danos morais,

entendo que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022